Tribunal: STF
Processo: Rcl 79366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Ceará, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0219592-35.2022.8.06.0001, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência cujo objetivo é permitir a inclusão de candidata reprovada em investigação social nos quadros da Perícia Forense do Estado do Ceará, no cargo de Perita Legista de Classe A - Nível I.



    O juízo de primeiro grau, analisando a demanda, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, e julgou procedentes os pedidos aventados na inicial para, desconsiderando a eliminação da fase de investigação social, condenar o Estado do Ceará a reservar a vaga da parte autora no certame, bem como a promover a nomeação e a posse, caso atendidos os demais requisitos.



    Inconformado, o Ente Público interpôs Recurso Inominado. Ocorre que, o colegiado cearense entendeu pela ilegalidade da eliminação da parte demandante porque, no seu entendimento, não se pode considerar inapto o certamista pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal sem trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    O Ente Público então, opôs Embargos de Declaração com o intuito de que fosse esclarecida a omissão do julgado quanto à aplicação do julgamento do Tema 22 e 485 de Repercussão Geral, bem como para que o colegiado se pronunciasse sobre os dispositivos constitucionais violados. Todavia, sem êxito.



    Em razão disso, foi interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Ceará, dispondo, em síntese, da má aplicação do Tema nº 22 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para possibilitar a eliminação de candidato réu em ação penal/indiciado em inquérito policial, com a violação dos artigos 2º, 5º, caput, LVII, art. 37, I e II da Constituição Federal. 



    Ocorre que, o Recurso Extraordinário foi negado seguimento, em razão deste ter se dado com fulcro no disposto pelo Tema nº 22 do Supremo Tribunal Federal. Interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema nº 22 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Agravo Interno, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou-lhe provimento, sob a fundamentação de que a decisão monocrática estaria de acordo com o Tema nº 22 deste Tribunal Superior.



    Em face desse acórdão, opôs-se embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer a omissão do julgado acerca das próprias razões recursais, notadamente quanto à necessidade de detida análise a distinguishing do supramencionado Tema. 



    Considerando que a decisão ora reclamada está em desacordo com o que fora decidido no Tema nº 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, urge o conhecimento e o provimento da presente reclamação para garantir a autoridade das decisões da corte suprema.



    [...]



    Desse modo, é imprescindível o conhecimento e o integral provimento da Reclamação para que, reconhecendo-se a nulidade da decisão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, haja a correta aplicação do Tema nº 22 da Repercussão Geral do STF, afastando-se a nulidade de candidato que figura como réu em processo criminal decorrente da fraude cometida no vestibular de Medicina da Faculdade Unidas do Norte de Minas - FUNORTE.



    [...]



    O Tema nº 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, não o fez de forma indiscriminada para toda e qualquer situação.



    Na própria ementa do julgado que gerou o Tema nº 22, o Supremo Tribunal Federal determina que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como é o CASO DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA! Repita-se, nos próprios autos do RE 560.900, há previsão do distinguishing, na medida em que se deve preponderar o princípio da moralidade pública em detrimento da presunção de inocência quando do preenchimento de cargos relacionados às carreiras de magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 19).  



    Após ter sido determinada a citação da beneficiária do ato impugnado, os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação “ausente” (documento 20).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento 22).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o recurso inominado:  



    A parte agravante, inconformada, sustenta a não adequação da decisão combatida ao Tema 22, aduzindo que, pelo contrário, ofende-o, ao argumento de que o Recurso Extraordinário é que está em conformidade com o referido Tema 22, dada a gravidade da conduta praticada pela agravada apurada nos autos do Processo n° 169145-85.2005.8.13.0433, o que se mostra incompatível com o exercício de carreiras de Segurança Pública. 



    [...]



    Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese (TEMA 22):



    [...]



    Como se observa, a Corte Suprema, em uma guinada jurisprudencial, estabeleceu parâmetros para aferir se a eliminação de candidato a cargos públicos por suposta idoneidade moral possui, ou não, chancela da CF/1988.



    In casu, embora o agravado integre carreira de segurança pública, o que, em tese, justifica maior rigor na seleção, a simples pendência de processo sem condenação transitada em julgado não justifica um juízo de reprovação moral.



    A mera existência de um processo nada diz sobre o caráter do processado, nem pode ser tido como algo anormal ao menos não num regime em que não há ninguém acima da lei ou imune a processos. Além disso, atribuir demasiado relevo a pendências judiciais pode produzir danos por fatores arbitrários ou trazer penas de caráter perpétuo. O caso ilustra bem o ponto.



    Assim, não se mostra razoável que qualquer inquérito policial ou processo criminal instaurado tenha o condão de obstar a participação de determinado cidadão a ocupar um cargo público. O fato de o candidato responder a inquérito policial ou a ação penal, por si só, não afronta à moralidade administrativa e vai ao encontro da presunção de inocência, conforme a interpretação recente dada pela Suprema Corte de Justiça em hipóteses análogas.



    Nesse sentido, forçoso reconhecer que a subsunção da situação fática vivenciada pela parte autora às hipóteses legais previstas em cada uma das cláusulas teve como único fundamento a própria existência da ação penal, tendo em vista que a administração pública não examinou afundo o conteúdo da imputação criminal bem como os requisitos dispostos no RE 560.900/DF, mas apenas verificou a existência de ação penal movida em face do candidato e, com base nesta informação, procedeu pela exclusão deste do certame público.



    Compulsando o caderno processual, extrai-se, ainda, que dos documentos anexados aos autos, foi reconhecida a prescrição ocasionando na extinção de punibilidade da parte autora no processo em que respondia, prevalecendo-se o princípio da presunção de inocência, o que rechaça a possibilidade de impedi-la de participar do certame pretendido. 



    Diante dessas circunstâncias, conclui-se que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se encontra, neste caso específico, em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral, o que enseja a confirmação da decisão combatida (documento 3, pp. 7-8).  



    De início, compulsando os autos, constata-se que a candidata foi eliminada do certame PERÍCIA FORENSE DO ESTADO - PEFOCE, regido pelo EDITAL Nº 1 – PEFOCE, DE 21 DE MAIO DE 2021, ao cargo de Nível Superior, de MÉDICO PERITO LEGISTA DE CLASSE A NÍVEL I – SEM ESPECIALIDADE DEFINIDA, na fase de investigação social, conforme parecer final exarado pela Comissão de Investigação Social, em virtude da existência de do processo de nº 1691455-85.2005.8.13.0443 (0433.05.169144-5 – antiga numeração), o qual tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, no qual foi reconhecida a prescrição.



    Entendo assistir razão ao juízo de primeiro grau, diante da análise dos documentos colacionados aos autos do processo, em que se verifica, a menos prima facie, que a autora da ação no processo em que responde foi reconhecida a prescrição ocasionando na extinção de punibilidade, prevalecendo-se o princípio da presunção de inocência.



    Assim, declarada a extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito penal, não se pode falar em maus antecedentes ou reincidência aptos a ensejar inaptidão do candidato na fase de investigação social do concurso público (documento 3, p. 16).  



    Reproduzo também fragmento da sentença:  



    Relata a autora que por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), informou espontaneamente que já respondeu a processo criminal que ao final foi declarada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição, inclusive anexando a decisão judicial que reconhece a prescrição dos crimes que lhe foram imputados. Menciona que a atitude da comissão viola o princípio constitucional da presunção de inocência/não culpabilidade, além de não respeitar o princípio do devido processo legal, visto que sua eliminação foi feita sem ser lhe ado a oportunidade de enviar explicações antes da divulgação do resultado final. Por fim, expõe fatos que demonstram sua reputação e idoneidade moral, inclusive com serviços prestados ao Estado, e foi aprovada no Curso de Formação com nota 9,70 na prova final. Tudo conforme petição de Id. 36630664 e documentos.



    [...]



    É cediço, que a prescrição da pretensão punitiva afeta o jus puniendi do Estado, sendo que os efeitos se equiparam à sentença absolutória. De outro lado, a prescrição da pretensão executória apenas determina a extinção da pena, permanecendo seus efeitos secundários, razão pela qual contará para fins de reincidência e irá constituir título executivo na esfera cível.  



    [...]



    Na espécie, observa-se que houve pedido do Ministério Público para decretação da Extinção de Punibilidade, com Sentença declarando Extinção de Punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, com trânsito em julgado na data de 27 de dezembro de 2017, conforme documentos de Id. 36630900, págs. 10 e 11.



    [...]



    Diante de todas essas premissas, percebe-se que é desarrazoado não permitir que a candidata seja nomeada depois de ter sido aprovada em todas as etapas do concurso e com motivação desarrazoada, uma vez que as teses emanadas da Suprema Corte lhe são favoráveis.  



    A tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 22 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 560.900/DF são aplicáveis ao caso concreto.  



    Nesse julgamento, entendeu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal).  



    Ademais, em relação às carreiras de segurança pública, esta Suprema Corte assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.  



    Nessa perspectiva, entende-se que inquéritos ou ações penais em curso, a depender da gravidade das condutas, podem impedir que candidato a cargo pertencente às carreiras de segurança pública seja aprovado em concurso público, quando essa restrição estiver prevista no edital e em lei. Veja-se:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.355.732 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/5/2022).  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 48.525 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2022).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 57.289 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.377.875 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.488.769 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários (Rcl 64.073 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024 – grifei).  



    Embora, como já demonstrado, esta Suprema Corte entenda que inquéritos ou ações penais em curso, a depender da gravidade das condutas, possam impedir que candidato a cargo pertencente às carreiras de segurança pública seja aprovado em concurso público, destaco que cabe ao julgador, após o exame das provas e do caso concreto, avaliar se a eliminação está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  



    No presente caso, compreendo que a Turma Recursal reclamada fundamentou corretamente a decisão pela continuidade de candidata ao cargo de “médico perito legista” no certame.  



    Ao tempo da investigação social, já havia transitado em julgado a sentença que extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, após pedido do próprio Ministério Público nesse sentido. Inclusive, a candidata informou a referida decisão espontaneamente à Comissão Organizadora do concurso público, na ficha de informações confidenciais.  



    Ressalto que essa situação é diferente de ações penais e inquéritos ainda em tramitação, porquanto neles ainda não há certeza sobre o desfecho, podendo haver uma condenação, mesmo que em grau de recurso.  



    Considerar um processo em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva como obstáculo ao prosseguimento no concurso público é desproporcional, salvo em uma gravíssima exceção devidamente demonstrada, porque, ante o encerramento da ação penal, não houve nem haverá o julgamento de mérito sobre as imputações penais. Equivaleria a estabelecer-se uma pena perpétua, por um suposto crime que não foi julgado, quanto ao seu mérito, e nunca será.   



    Desse modo, como a exclusão da candidata não se baseou em nenhum outro fato, além de ter existido um processo no qual foi extinta a punibilidade, por prescrição da pretensão punitiva, entendo que não merece reparos a aplicação do Tema 22 RG pela Turma Recursal de origem. 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados, em reclamações propostas também pelo Estado do Ceará:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 560.900-RG/DF (TEMA RG Nº 22): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem manteve a concessão da segurança, confirmando a declaração da ilegalidade da exclusão do candidato do Certame Público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, tendo em vista que a existência de sentença extintiva de punibilidade, pelo advento de prescrição, na ação penal, e a ausência de denúncia no inquérito policial, no qual se investigava a conduta do candidato, ora beneficiário. Aplicação corretamente a tese fixada por esta. 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 68.258 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 - grifei)



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado que manteve decisão que concluiu pela ilegalidade da exclusão do candidato de concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará, na fase de investigação social. Condenação em processo criminal não transitada em julgado, alcançada pela prescrição. Observância da autoridade desta Corte firmada em tese submetida à sistemática da repercussão geral. Ausência de violação ao Tema 22. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22). 2. Reclamação constitucional à qual se negou seguimento. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se o Tribunal reclamado incorreu em violação ao RE-RG 560.900 (tema 22), ao manter a decisão que assentou a ilegalidade da exclusão do candidato do Concurso Público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará, na fase de investigação social, em virtude de condenação em processo criminal não transitada em julgado e posteriormente alcançada pela prescrição. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A tese firmada no julgamento do tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. Todavia, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 7. No caso, ocorreu a exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa em razão de condenação criminal não transitada em julgado à época da investigação social, cuja pena restou alcançada pela prescrição, restando ainda comprovado nos autos de origem que o candidato não fazia uso de entorpecentes. Assim, não há teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TJCE e o paradigma da repercussão geral. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (Rcl 79081 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/9/2025 - grifei)  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator